Tribunal: TJDFT
Processo: 0753945-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE.
1. A fase executória deve ser norteada pela busca da satisfação real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial), responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil).
2. À luz do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”.
3. Observado o cenário fático-jurídico dos autos e a falta de êxito na constrição de outros bens passíveis de penhora, restam preenchidos os requisitos para a determinação da penhora do faturamento da empresa agravada com fundamento no artigo 835, inciso X c/c artigo 866, caput, ambos do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.